Tribunal: CARF
Processo: 10930.001583/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.001583/2006-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.871 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora junte cópias das DCTFs referentes
aos débitos declarados no PERDCOMP n° 37449.01032.260603.1.3.01-3004, os quais o
contribuinte pretende compensar, e informe as datas em que tais débitosforam confessados.
Vencido o conselheiro Márcio Robson Costa que negava provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
Trata o presente de declaração de compensação cujo direito creditório,
advindo de pedido de ressarcimento, foi insuficiente para a total
homologação dos débitos, em razão de estarem vencidos, o que
acarretou a incidência dos encargos moratórios (multa e juros).
Tempestivamente
o
interessado
manifestou
sua
inconformidade
alegando, em síntese, que teria ocorrido a prescrição do direito de aq
Fazenda Pública cobrar os débitos não homologados e que, conforme a
doutrina e jurisprudência citadas, não caberia distinção entre as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001583/2006-42
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.871 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001583/2006-42

modalidades de extinção do crédito tributário, como é o caso da
compensação que equivaleria ao pagamento previsto no artigo 138 do
CTN, portanto, pelo instituto da denúncia espontânea, não deveria
incidir a multa de mora, também afirmou que só após a IN SRF no
460/2004 é que foi regulamentado os encargos moratórios, logo, tal
norma não poderia retroagir para punir o contribuinte. Ademais,
defendeu que pela Lei no 9.250/95 o ressarcimento deveria ser acrescido
da taxa SELIC.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já
vencidos, cabível a imputação de multa de mora e juros de mora sobre os
débitos não recolhidos nos prazos legalmente estabelecidos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
A multa de mora é aplicável naqueles casos em que, embora
espontaneamente, o recolhimento do crédito tributário pelo contribuinte
se dê apenas após a data de vencimento.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo
de juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de
crédito de IPI.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando em síntese:
a) prescrição dos itens não retificado na DCTF retificadora;
b) não incidência da multa moratória diante da denúncia espontânea;
c) direito da atualização pela taxa SELIC do direito ao ressarcimento do IPI;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.

A controvérsia dos presentes autos se restringe à possibilidade de se aplicar ou
não o instituto da denúncia espontânea ao caso sob comento, dado tratar-se de compensação de
débito vencido declarada anteriormente à apresentação da DCTF retificadora em que se
informou o crédito devidamente reconhecido pela repartição de origem.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.871 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001583/2006-42

Para a análise desse pleito de exoneração da multa de mora com base no instituto
da denúncia espontânea, há de se analisar os seguintes pontos:
1o) a Declaração de Compensação (DComp) foi transmitida, quando já se
encontrava vencido o valor a ser recolhido, com o pedido de ressarcimento;
2o) naquela data, a declaração de compensação já tinha caráter de confissão de
dívida, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pela Lei no 10.833, de
2003;
3o) referido débito foi declarado em DComp antes de qualquer procedimento por
parte da Administração tributária e anteriormente à transmissão da DCTF retificadora, situação
que, de acordo com a defesa do Recorrente, reclamaria a aplicação da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN)
Nesse sentido, já se pronunciou esse colegiado:
Numero do processo:16682.721091/2014-32
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002 RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática
prevista no art. 543-C da Lei no 5.869/1973 (Código de Processo Civil
anterior), devem ser reproduzidas pelos conselheiros nos julgamentos do
Colegiado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002 DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do
crédito tributário ocorrida após o vencimento do tributo
concomitantemente à apresentação de declaração com efeito de
confissão de dívida e anteriormente a qualquer procedimento de
fiscalização relacionado ao fato sob exame.
Numero da decisão:3201-006.991
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS
Diante do exposto, é necessário converter o feito em diligência para que a
Unidade Preparadora junte cópias das DCTFs referentes aos débitos declarados no PERDCOMP
n° 37449.01032.260603.1.3.01-3004, os quais o contribuinte pretende compensar, e informe as
datas em que tais débitosforam confessados. Vencido o conselheiro Márcio Robson Costa que
negava provimento ao Recurso.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital